Tribunal: STF
Processo: HC 238774
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. ):



    Habeas corpus - Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória - Sentença transitada em julgado - Remédio heroico inadequado para revisão de decisão definitiva - Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal - Descabimento de concessão da ordem de ofício - Fixação de regime fechado devidamente fundamentado - Não conhecimento do writ, liminarmente.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    No presente writ, sustenta a defesa necessidade de abrandamento do regime prisional para o semiaberto, pois, considerando a pena imposta e a reincidência do acusado, o regime fechado seria incompatível.



    Pugna pela compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de fixar o regime semiaberto e compensar a reincidência específica com a confissão espontânea.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.



    No que se refere ao pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Já no que se refere ao regime prisional inicial, extrai-se do acórdão impetrado (fl. 286):



    [...], no que tange à fixação de regime inicial de cumprimento de pena, necessária se faz a observância não só da quantidade de pena aplicada, mas também da reincidência e das circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal), sendo, portanto, necessária uma análise mais aprofundada do material fático-probatório, o que se faz inviável em sede do remédio heroico.



    Desta feita, vez que não se verifica manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento de ordem de ofício - visto que a r. sentença condenatória se mostra adequadamente motivada e fundamentada, tendo, inclusive, reconhecido circunstâncias judiciais negativas (fl. 225), o que obstaria a concessão de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao condenado reincidente, considerando-se o disposto no enunciado da Súmula 269 do c. STJ. e no art. 33, §3º, do CPP, - de rigor o não conhecimento do Habeas Corpus, que, repita-se, não se presta a modificação de decisão transitada em julgado.



    No caso, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, verifica-se que o regime fechado foi mantido em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do paciente, fundamentação que se afigura idônea, a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, c.c. § 3º, do CP.



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 314-315).



    Ao final, busca-se:



    “a) A Concessão da medida LIMINAR, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, para fixar o cumprimento da pena em regime mais brando;



    b) determinar compensação integral da agravante da reincidência específica pela atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em seu patamar máximo;



    c) requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator